Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016872-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO CASTILHO DO NASCIMENTO - CPF: 025.945.341-29 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
–

ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136935047, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à devolução do valor pago pelo produto defeituoso, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, e subsidiariamente, requer o arbitramento de
quantum
indenizatório no valor mínimo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 136938153, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
09/11/2020
, adquiriu
03 (três) produtos de informática
através do aplicativo da reclamada,
no valor total de
R$ 349,33 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Afirma que recebeu os produtos
nos dias 10/12/2020 e 14/12/2020
(ids. 136934998, 136934999 e 136935000)
, e verificou que
02 (dois) destes vieram com defeitos,
quais sejam, uma Placa Mãe Asus e uma memória RAM Kingston (DDR3 4gb)

Diante disso, aduz que no
dia 19/02/2021
entrou em contato com o representante da reclamada via
WhatsApp
(id. 136935001/136935007), solicitando a troca dos produtos, ocasião em que lhe foi informado que não seria possível porque já havia transcorrido o prazo para a realização de troca de mercadorias, que seria de 30 (trinta) dias após o recebimento dos itens.

A demandada, por sua vez,
sustenta que efetuou o reembolso integral ao autor do valor dos produtos no dia
16/11/2020
,
juntando os respectivos comprovantes de pagamento no id. 136935025.

O reclamante em impugnação à contestação afirma que não recebeu o estorno referente aos valores dos produtos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) No caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de responsabilidade por vício do produto e do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do NCPC, e, não demonstrou que não ocorreu o defeito no produto.

Analisando detidamente os autos, a parte autora sustenta que comprou 3 produtos, ao qual, 2 apresentaram defeitos.

Com efeito, a parte autora deixou de acostar qualquer laudo pericial que comprovasse os vícios apontados, sendo seu, o ônus constitutivo do seu direito, ao invés disso se resguardou a apenas as alegações unilaterais, além disso, não há como se aferir se havia ou não problemas nos produtos mencionados sem qualquer análise por parte de um técnico, por outro lado, a ré acostou informação que já realizou a devolução dos valores referentes as 2 peças ao consumidor, logo, entendo que não houve qualquer dano moral indenizável ao autor.

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. (...)" (grifei).

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o
reclamante não demonstrou
o envio do produto à assistência técnica, nem trouxe aos autos qualquer laudo que comprove os defeitos alegados,
impossibilitando a prestação do serviço pela reclamada, uma vez que não procedeu ao cumprimento do disposto no art. 18, § 1o e incisos, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA LEVOU CELULAR COM DEFEITO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. HOUVE A DEVOLUÇÃO DO APARELHO COM NOVO VÍCIO. ALEGA QUE LEVOU NOVAMENTE O PRODUTO A ASSISTÊNCIA. NEGATIVA DA RÉ DE REPARAR O VÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE NOVO VÍCIO NO APARELHO.
NEM JUNTOU OUTRO DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ARTIGO 6o, VIII, CDC. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO DIREITO ARGUIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI No 9099/95. Recurso desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0012456-71.2014.8.16.0130/0 - Paranavaí - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo. Julgamento: 11.07.2016).

Destaquei.

Ademais, importante registrar que o próprio autor afirmou que entrou em contrato com o representante da reclamada para informar sobre os defeitos nos produtos, buscando uma solução pela via administrativa
somente no dia 19/02/2021, isto é, mais de 02 (dois) meses após o recebimento dos itens
,
sem apresentar quaisquer provas sobre os alegados defeitos e nem sequer descrever quais seriam os problemas nos produtos, impossibilitado a aferição da veracidade das suas alegações.

Registre-se que faltam provas mínimas da ocorrência dos defeitos nos produtos, uma vez que não há fotos, descrições ou laudo técnico que informem a ocorrência dos mesmos.

Logo, não havendo prova mínima de que os defeitos alegados ocorreram,

bem como
demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022